Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005247-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA MARTINS DE SA - CPF: 061.666.551-26 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO DE IDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prévia comunicação acerca da alteração do voo que enseja na realocação do autor em outro voo com atraso de aproximadamente 12 horas para chegada ao destino contratado, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005247-22.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Eduarda Martins de SÁ

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso a parte Reclamante conta que adquiriu passagens aéreas com a Ré para a cidade de Maceió/AL, ida programada para o dia 14/01/2024 saída de Cuiabá as 02h04min e chegada à cidade de Maceió/AL às 09h00min, todavia, teve seu voo alterado para sair de Cuiabá/MT às 09h55min e chegada por volta das 21h00min, por motivos desconhecidos e sem qualquer aviso prévio, tendo ciência deste fato somente no momento em que foi fazer o
checkin
.

Em contrapartida, a Ré sustenta que a reclamante não chegou a tempo para realização do seu
checkin
e que por mera liberalidade a realocou em outro voo no primeiro horário disponível, por isso, não há nenhum ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização por dano moral.

Analisando os autos, verifico que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não houve o cancelamento do voo previamente contratado, entretanto, conforme relatado na petição inicial e nas razões recursais, não se trata de cancelamento de voo, mas de alteração sem prévia comunicação.

Deste modo, restando ausente a notificação prévia ao consumidor, acerca da alteração do seu voo, bem como a realocação do passageiro ensejou no atraso de aproximadamente doze horas, situação que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora a contar da citação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024